Tribunal: STF
Processo: RE 1520173
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    Direito da saúde. Agravo regimental em recurso extraordinário. Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde. Artigo 32 da Lei nº 9.656/98. Tema nº 345 da Repercussão Geral. Possibilidade. Precedentes. Alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório.  Tema nº 660. Ausência de repercussão geral. Necessidade de análise de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. O aresto recorrido observou a tese fixada pela Suprema Corte no RE nº 597.064-RG,  Tema nº 345, de que: “[é] constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos”.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal –  Tema  nº  660  do Quadro de  Temas  de Repercussão Geral da Suprema Corte.



    3. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a reanálise do conjunto probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.